Tribunal: STF
Processo: RHC 232902
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face da decisão terminativa acostada aos autos como eDOC 67. 



    Aponta o embargante, em síntese, a existência de vícios no decisum, tendo em vista “(a) a desconexão da decisão embargada com o recurso interposto, que denota a omissão na análise da admissibilidade e do mérito do recurso; e (b) as teses de mérito que justificam o seguimento e o provimento do RHC” ou a concessão, de ofício, da ordem pretendida. 



    É o relato do necessário. Decido.



    2. Reexaminados os autos, verifico assistir parcial razão ao embargante, pois, por cotejo simples, é possível perceber o error in judicando, a demandar a desconstituição da decisão embargada exarada.



    Assim, acolho parcialmente os embargos, tão somente para tornar sem efeito o decisum terminativo outrora proferido (eDOC 67).



    Nesta oportunidade, chamo, então, o feito à ordem, e, por economia processual, passo imediatamente ao exame do recurso ordinário.



    3. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 30):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. PECULATO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA RECURSAL. OUTRAS DUAS IMPETRAÇÕES PENDENTES DE JULGAMENTO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS EM FEITOS DIVERSOS. PRÁTICA RECHAÇADA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 2. Nem o trânsito em julgado da causa principal em data posterior à impetração deste writ sanaria o vício de conhecimento do habeas corpus. A coisa julgada, que tornaria a condenação originária definitiva, agregaria, ainda, outro óbice à cognição do pedido. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado" (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022; sem grifos no original), pois, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 3. Incabível a concessão da ordem, de ofício, pois, além de não haver solução definitiva nos autos principais ao tempo da interposição do presente agravo regimental, há nítida relação de prejudicialidade entre esta impetração e os outros dois habeas corpus ajuizados, nesta Corte, em favor do mesmo Paciente. 4. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 5. Agravo regimental desprovido.



     



    Condenado pela prática de crimes de peculato e fraudes a licitações, busca o recorrente, em suma e ainda que ex officio, o redimensionamento da pena e a modificação do regime prisional que lhe foram impostos, ou, ao menos, seja determinado à Corte Superior que “analise a integralidade das teses aventadas” no writ lá impetrado. Alega ser flagrante a ausência de motivação idônea a lastrear a reprimenda, no rigor em que aplicada, bem como a inexistência de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do “mérito das alegações de teratologias e ilegalidades cometidas no acórdão condenatório” (eDOC 35). 



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 52), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso ordinário (eDOC 56).



    Nada obstante, a defesa acostou novos documentos e requereu a reconsideração do decisum (eDOC 58). 



     



    4. O recurso ordinário, todavia, não comporta guarida. 



    4.1. De plano, porque, claramente, a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum ora inquinado coator mas, sim, contra o resultado desfavorável exarado pelas instâncias ordinárias e contra o resultado desfavorável ao final a que culminou a estratégia defensiva.



    Sob esse aspecto, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006) no ato inquinado coator. Assim também, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 193726 AgR-segundo, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019; HC 124221, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.08.2017.



    Oportuno, ainda, considerar consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, não admite dilação probatória (HC 103606, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Lado outro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é a de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Relator(a) Min. Celso de Mello).



    4.2. Ademais, tal como decidido pelo Corte Superior, a jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica quanto à imperiosidade de observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: ARE 1431219 AgR, Plenário, Relator(a) Presidente Min. Rosa Weber, DJe 04.09.2023; HC 242077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 02.08.2024; HC 231441 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 22.02.2024 ; HC 205847 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2021; HC 137728 Extn, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 01.02.2018.



    In casu, a contrariar a argumentação defensiva pertinente ao tema, veja-se haver sido consignado pela Corte Superior que (eDOC 30, p. 5-11, grifei):



    [...] a Defesa insurgiu-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3.ª Região no julgamento da Apelação Criminal n. 0011616-82.2010.4.03.6181, por cinco vias, a saber: interpondo recurso especial; recurso extraordinário – seguidos da interposição dos respectivos agravos após a inadmissão daqueles na origem – impetrando dois habeas corpus (HC n. 728.776/SP e HC n. 774.907/SP), além do ajuizamento do presente writ. Ressalto que ao tempo da impetração, ainda estava pendente de julgamento o recurso interno interposto pela Defesa contra a decisão monocrática que negara seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário n. 1415948, revelando-se que nem mesmo havia solução definitiva da pretensão veiculada na via recursal. Quanto aos outros habeas corpus impetrados nesta Corte, que veiculam pedidos absolutórios, um deles ainda não foi julgado (HC n. 728.776/SP), sendo que, com relação ao outro (HC n. 774.907/SP), está pendente de julgamento o agravo regimental interposto pela Defesa.



    Portanto, a [...] impetração não pode ser conhecida, pois vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação.



    [...]



    Cabe referir que o princípio acima referido não é aplicado apenas aos recursos como indica o Agravante, mas também às ações autônomas de impugnação, como o habeas corpus e até mesmo a revisão criminal, que se voltam contra o mesmo acórdão objeto de outro recurso. Nesse mesmo sentido, confiram-se, ainda, os seguintes julgados desta Corte, mutatis mutandis:



    [...]



    Com efeito, "[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha" (AgRg no HC 589.923/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 1.º/04/2022; sem grifos no original). 



    A Defesa aduz ser cabível o writ impetrado, pois "diz respeito à tutela direta da liberdade do Paciente" (fls. 213-214). Ocorre que nem sequer indicou se o Agravante encontra-se preso ou não e de que maneira eventual acolhimento dos pedidos, que se referem, exclusivamente, à dosimetria, poderiam alterar, imediatamente, o seu status libertatis, razão pela qual não há se falar em tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial. 



    Frise-se, outrossim, que nem o trânsito em julgado da causa principal em data posterior à impetração deste writ sanaria o vício de conhecimento do habeas corpus. A coisa julgada, que tornaria a condenação originária definitiva, agregaria, ainda, outro óbice à cognição do pedido. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado" (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022; sem grifos no original), pois, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    [...]



    Cabe frisar que, além dos recursos extraordinários supramencionados, a Defesa também impetrou, nesta Corte, outros dois habeas corpus. Em um deles, requer-se a absolvição quanto ao crime de peculato. No outro, a absolvição com relação ao delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993.



    Embora a Defesa alegue que os pedidos veiculados nos diversos habeas corpus são distintos daqueles veiculados na via recursal, que "em momento algum se pretendeu assoberbar esta colenda Corte com numerosos pedidos idênticos ou semelhantes" (fl. 209) e que apenas impetrou habeas corpus separados para "melhor exposição e análise dos temas jurídicos" (fl. 210), fato é que não há justifica plausível para o referido fracionamento de pedidos em oportunidades distintas, mormente no que se refere ao presente writ, que trata, exclusivamente, de dosimetria, tendo sido impetrado na pendência de julgamento tanto do Agravo em Recurso Extraordinário quanto de dois outros habeas corpus que tem por objeto a absolvição do Réu.



    [...]



     Ainda que a presente impetração verse sobre tema diverso daqueles veiculados nos outros dois habeas corpus ajuizados pela Defesa (HC n. 728.776/SP e HC n. 774.907/SP), é nítida a relação de prejudicialidade havida entre uns e outro, pois no caso de acolhimento do pleito absolutório, ficaria absolutamente esvaziada qualquer deliberação quanto as penas aplicadas pela Jurisdição Ordinária. Ademais, não havia qualquer impedimento para que as teses ora apresentadas fossem veiculadas nas impetrações pretéritas. Outrossim, se nem mesmo há solução da via recursal no momento da interposição deste agravo regimental (trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE n. 1415948), mostra-se de todo prematuro o exame dos pedidos suscitados neste writ.



    Não me descuro, por fim, que embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022; sem grifos no original).



    De fato, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o fracionamento e/ou a repetição dos pleitos cuidou-se de nítida estratégia defensiva, manejada com o escopo de suplementar teses não veiculadas previamente, com a qual não se pode pactuar, sobretudo frente a relevantíssima natureza do habeas corpus de garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção. “Impossibilidade de se prestigiar o comportamento contraditório do paciente, uma vez que ‘no sistema das invalidades processuais[,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais’ (HC nº104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11). 5. Com efeito, ‘ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium’ (ACO nº 652/PI, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14).” (HC 137959, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 27.04.2017). 



    4.3. Ainda que assim não fosse, igualmente consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que não é nem a Corte Superior nem o Supremo Tribunal Federal. Essa é a pacífica compreensão desta Suprema Corte: RHC 232709 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 28.06.2024; HC 123383, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 03.11.2014; HC 109004, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 01.08.2013.



    4.4. Não bastasse, não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, no acórdão recorrido, acerca da matéria trazida à baila, inviável a esta Suprema Corte, nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não apenas incorrer em supressão de instância como de pactuar com esse tipo de suplementação a atuação claudicante, contrariamente à jurisprudência. Vejamos:



    [...] 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB (HC 214705 AgR, Relator(a) Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.02.2023)



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    4.5. Por fim, cumpre consignar que mesmo nas situações em que ausentes hipóteses de conhecimento, esta Suprema Corte, tal qual o Superior Tribunal de Justiça, somente admite excepcionalmente a concessão da ordem de ofício.



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (HC 95.009, Relator(a) Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração, como na situação posta sob exame. 



    5. Dessarte, acolho os aclaratórios, para tornar sem efeito a decisão unipessoal outrora por mim proferida, mas, nos termos do art. 192 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente